Tribunal: TJDFT
Processo: 0744687-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PERMUTA DE TERRENOS. PAGAMENTO ENVOLVENDO A ENTREGA DE FUTURAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. EMPREENDIMENTO VISIONAIRE. ENTREGA DE UNIDADDES ASSEGURADA POR SEGURO GARANTIA CONTRATADO PELO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO. GARANTIA ACIONADA PELO CREDOR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (ENTREGA DE IMÓVEIS). AFASTAMENTO. SUBSTITUTIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PREVISTA PARA GARANTIR A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA SEGURADORA. VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
1. Contrato que, na essência, se trata de compra e venda de 8 (oito) lotes em que seria construído o empreendimento Visionário, cujo pagamento se daria com a entrega de valores em dinheiro e mais 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades imobiliárias, cujo cumprimento, nessa última parte, era assegurado por seguro garantia.
2. Verificado o inadimplemento absoluto do contrato quanto à entrega das unidades imobiliárias, cabe à parte credora o direito potestativo de exigir o cumprimento da obrigação principal ou a de recorrer à aplicação da cláusula penal compensatória.
3. Diante da característica da substitutividade que é reconhecida à cláusula penal compensatória, a sua opção, pelo credor, o impede de exigir o cumprimento da obrigação de entrega das unidades imobiliárias.
4. Afastada a obrigação principal de entrega de unidades imobiliárias, resta afastada, por conseguinte, a aplicação da cláusula penal moratória que fora prevista para garantir o seu cumprimento.
5. Uma vez paga a indenização pela seguradora, esta fica sub-rogada nos direitos e ações que caberiam ao credor, o que inclui o direito de perquirir, em ação própria, sobre a culpa pela ocorrência do sinistro motivador do pagamento da indenização feita ao beneficiário.
6. Recurso desprovido.